Tribunal: TJDFT
Processo: 0005179-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. CONDENAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). FRAÇÃO DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. DECISÃO FUNDAMENTADA DIVERSOS ATOS INFRACIONAIS. DETRAÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. REGIME PRISIONAL ABERTO JÁ FIXADO NA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “A fração de redução da pena referente ao tráfico privilegiado submete-se ao exame discricionário do magistrado, que, de forma fundamentada, definirá a redução que melhor reprima a conduta praticada” (RHC 133974; relator o e. Min. Dias Toffoli, 2a Turma; julgado em 07/02/2017). In casu, deve ser mantida a fração de redução de 1/3 (um terço), referente ao tráfico privilegiado, fixada na r. sentença, pois devidamente motivada.
2. A detração só tem relevância na fase condenatória quando influir na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, sendo dispensável quando fixado o regime aberto” (Acórdão 1307082, 00033248720188070004, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.